Tribunal: TJBA
Processo: 8055302-23.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8055302-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
VARA DE CONSUMO DA COMARCA DE
MARAGOGIPE
E VARA
DE REL. DE CONSUMO
DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

1. A
o apreciar a matéria, o S
TJ
, declarou a competência da Vara de Relaç
ões
de Consumo por entender que resta caracterizado o acidente de consumo, uma vez se tratar de alegação de dano individual
,
sob a premissa de alteração ambiental com impacto econômico aos ribeirinhos que utilizam a pesca como meio de subsistência,
nos termos do art. 17 do CDC
.

2. No julgamento de feito análogo, restou deliberado que não se aplica a previsão contida no art. 93, inc. II, do CDC, que estabelece: "sendo o suposto dano nacional, a competência será concorrente da capital do Estado ou do Distrito Federal, a critério do autor", por se tratar de Ação Individual de postulação de danos e não de Ação Coletiva.

Conflito negativo de competência
im
procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
80
55302
-
23
.202
4
.805.0000
, em que figuram como suscitante, o Juízo de Direito da
Vara de
Relação de Consumo, Cíveis e Comercial
da Comarca de
Maragogipe
e, como suscitado, o Juízo de Direito da
13
.ª Vara
de Relação de Consumo

da Comarca
de Salvador.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em
julgar
im
procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça